Tribunal: TJDFT
Processo: 0705383-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas Corpus. Crime de tráfico de entorpecentes. Prisão Preventiva. Alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Autos principais com audiência de instrução e julgamento designada. Ausência de mora injustificada do Poder Judiciário e do MPDFT. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Paciente reincidente. Garantia da ordem pública e periculosidade in concreto do paciente. Constrangimento ilegal não evidenciado. Writ admitido. Ordem denegada.